Tribunal: CARF
Processo: 13839.904450/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904450/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.163 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
SCHMIDT + CLEMENS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada transmitiu a PERDCOMP com demonstrativo de crédito
23366.17366.100809.1.7.02-1926, visando compensar os débitos nela declarado com crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904450/2013-95
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904450/2013-95

oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ac2004, no valor original de R$ 116.287,83 além de outras
DCOMP a ele vinculadas.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se
extrai que:

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo:
“O direto ao credito tem origem no ano-calendário 2004 constatamos pelos registros
contábeis que nosso cliente agora denominado fonte pagadora cnpj 33.000.167/0001-01 não
informou as retenções sobre as notas fiscais NQ 1871, 1875, 1792, 1808, 1858, 1886, 1884,
1950, 1909, 1910 e 1911 Totalizando R$ 148.196,88, conforme detalhamento dos valores
retidos e suas respectivas notas fiscais ano calendário 2004 .
Também não foi declarado pelo Itau Unibanco CNPJ 60.701.190/0001-04 as retenções
de IRRF sobre aplicação financeira, montando o valor de R$ 31.060,44.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de inconformidade:
a) Os Darfs de agosto, novembro e dezembro de 2004 foram recolhidos
tempestivamente e fazem sim parte do saldo negativo de IRPJ.”
Em sessão de 05 de agosto de 2020 (e-fls.87) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Após acessar os sistemas da RFB, o relator considerou que os recolhimentos de
estimativa, num total de R$ 332.039,26,, incluídos os anteriormente glosados no despacho
decisório, podem compor a apuração da IRPJ.
Ademais, o relator acatou o documentos juntado pela recorrente (comprovante de
rendimentos) validando as retenções de IRRF realizadas pela da Petrobrás (CNPJ
33.000.167/0001-01), mas limitando-o ao montante informado em DCOMP (R$ R$
148.196,88).
Com relação à outra retenção glosada, assim se pronunciou:
Com relação ao Itaú, cumpre registrar que, além de não trazer provas hábeis
das retenções sofridas, também não informou em sua DIPJ rendimentos
compatíveis com as retenções pleiteadas no importe de R$ 31.060,44, uma vez que
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904450/2013-95

registrou rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ 7.393,73, na linha 24,
Ficha 06A, da DIPJ/2005, como abaixo demonstrado.”

Ao final, apurou IRPJ conforme abaixo:

DCOMP
DESPACHO
DRJ
IRPJ devido
R$ 711.165,25
R$ 711.165,25 R$ 711.165,25
estimativas
R$ 332.039,26
R$ 316.156,50 R$ 648.195,76
IRRF
R$ 179.257,32
R$ -
R$ 148.196,88
IRPJ a pagar
R$ 199.868,67
R$ 395.008,75 -R$ 85.227,39

Ciente da decisão de primeira instância no dia 12/01/2021 (e-fls.118), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 05/02/202 (e-fls. 119 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente contesta a única parcela de crédito ainda não validada, ou seja, a
retenção de R$ 31.060,44, alegadamente realizada pelo CNPJ 60.701.190/0001-04.
Alega (e-fls. 122) que esta retenção estaria “ devidamente informado na DIRF”.
No entanto, não há qualquer prova nestes autos de que esta retenção estaria informada em DIRF.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904450/2013-95

Além do mais, a recorrente não apresentou o comprovante de rendimentos, ou
qualquer outro documentos que demonstrasse a ocorrência da retenção alegada.
Nas e-fls. 138, consta um documento que aparenta ser o extrato de um registro
contábil do Livro Razão:

Trata-se de registro contábil desacompanhado de qualquer documento que lhe dê
suporte, nos termos do artigo 923 do então vigente decreto 3000/1999:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Ademais, pela própria leitura do registro acima, vemos que a recorrente lançou
apenas R$ 10.168,29 à débito da Conta 1.1.3.05.004 – IRRF s/ aplicação financeira, e que o
valor de R$ 31.060,44 representa apenas o saldo desta conta, que iniciou o ano com u saldo
anterior de R$ 20.892,15.
Logo, o próprio registro contábil que a recorrente apresenta demonstra que não
houve a ocorrência de retenção de IRRF no valor alegado de R$ 31.060,44. Além disto, e mesmo
que tivesse lançado corretamente, ainda carece até o momento da apresentação do documento
que fundamentou o registro contábil
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que a Recorrente
assim não procedeu.
Por último, a alegação de que teria cometido A requerente “erro formal de sua
DIPJ”, informando os rendimentos financeiros no valor de “R$ 7.393,73, na linha 24, ficha 06A
em sua DIPJ 2005, exercício 2004 e outra parte na linha 20, ficha 06A (Variação Cambial
Ativa) no valor de R$ 113.015,29” também carece de prova.
Trata-se de mera alegação em peça recursal, sem qualquer desenvolvimento
argumentativo.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.904450/2013-95

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original